Tribunal: TJDFT
Processo: 0721019-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721019-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Ana Lívia Alves Correa D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 47357387). Os embargos de declaração foram interpostos com fundamento na hipótese de omissão e obscuridade. O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 48040281), em síntese, que a decisão impugnada foi obscura ao explicitar “longa fundamentação” a respeito da legitimidade da pretensão da agravada de receber o medicamento pretendido, tema que não teria sido suscitado nas razões do agravo de instrumento. Sustenta também que a decisão impugnada foi omissa em relação à análise da aplicabilidade das regras previstas na Lei no 10.742/2003 e em resolução editada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), a respeito da determinação de aplicação do medicamento no âmbito do hospital público que atende a paciente. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que, supridas a omissão e a obscuridade indicadas, seja reformada a decisão impugnada, concedendo-se o efeito suspensivo pretendido pelo embargante. A embargada Ana Lívia Alves Correa ofereceu contrarrazões (Id. 48190611), ocasião em que postulou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. No presente caso o embargante afirma que houve omissão e obscuridade na decisão impugnada. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em análise é possível perceber que a decisão impugnada foi clara ao destacar que a possibilidade de imposição, ao recorrente, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento “Brentuximab”, de acordo com a posologia indicada pelo profissional médico, já havia sido objeto de análise por este Egrégio Órgão Fracionário nos autos do processo no 0715362-63.2022.8.07.0000 e nos autos do processo no 0705597-14.2022.8.07.0018, ocasiões em que foi determinado ao Distrito Federal o fornecimento aludido. Nesse contexto também foi enfatizado que o Coeficiente de Adequação de Preços (CAP), estabelecido por intermédio da Resolução no 4/2006, editada Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) consiste em um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado nas aquisições de medicamentos pelo Poder Público, em razão do cumprimento de decisão judicial, o que não impede o necessário fornecimento do medicamente indicado para o tratamento da recorrida, pelas razões já explicitadas nos acórdãos proferidos por este Egrégio Órgão Fracionário nos autos do processo no 0715362-63.2022.8.07.0000 e nos autos do processo no 0705597-14.2022.8.07.0018. Não está evidenciada, portanto, a obscuridade apontada pelo embargante. Também não assiste razão ao recorrente em relação à alegada omissão, tendo em vista que a aplicabilidade, ao caso em exame, das regras previstas na Resolução no 4/2006, editada Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, foi devidamente analisada, ocasião em que foram destacadas as seguintes ementas de julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. OMALIZUMABE (XOLAIR) 150 ML. PACIENTE PORTADORA DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA - UCE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE PREÇOS. INAPLICÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento Omalizumabe (Xolair), pelo prazo inicial de seis meses. 1.1. Nesta sede, o réu requer a reforma da sentença. Afirma que não há comprovação da inefetividade do fármaco disponibilizado pelo SUS. Alega que existe protocolo clínico específico do SUS para o tratamento pretendido. Sustenta que a sentença contraria a tese firmada no Tema 106 do STJ. Aduz que o NATJUS concluiu que a demanda pelo medicamento é "não justificada". Subsidiariamente, requer a aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços - CAP. 2. A partir da documentação acostada no feito verifica-se que se trata de medicamento com registro na ANVISA (no 1006809830048), para uso in label, isto é, indicado para a condição apresentada pela autora (Urticária Crônica Espontânea - UCE), conforme as informações de bula. 2.1. O referido fármaco é padronizado na SES/DF para tratamento de asma grave, na forma do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas PCDT do Ministério da Saúde. Trata-se, portanto, de medicamento incorporado ao SUS para o protocolo de doença diversa daquela que acomete a parte autora. 2.2. A despeito disso, observa-se que o registro do medicamento na ANVISA abarcou o tratamento de Urticária Crônica Espontânea - UCE. Consta da bula do referido fármaco: Xolair® (omalizumabe) que é indicado como terapia adicional para uso adulto e pediátrico (acima de 12 anos de idade) em pacientes com urticária crônica espontânea refratária ao tratamento com anti-histamínicos H1, anexada no sítio eletrônico da ANVISA. 2.3. Nesse cenário, em se tratando de medicamento com registro, mas não incorporado para o protocolo pretendido, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." 3. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro grave que acomete a recorrente. 3.1. Conforme o relatório médico, o fármaco pretendido é a medicação adequada para a recorrente, que sofre com o quadro de urticária crônica espontânea há 2 anos. Segundo o mencionado relatório há urgência na concessão do medicamento, uma vez que ela não controla os sintomas da urticária com as medicações que vem usando até o momento (uso contínuo de corticoide - prednisona) e que lhe causou efeitos colaterais como cushing iatrogênico, evoluindo com hipertensão, diabetes e osteoporose. 3.2. A médica especialista ressaltou, ainda, que os medicamentos utilizados pela autora, atualmente, são anti-histamínicos e corticoides, sem controle das lesões, colocando sua vida em risco devido aos graves efeitos colaterais desse tipo de medicamento. 3.3. Consta ao final do relatório médico citado que a desvantagem no uso da ciclosporina, indicado pelo NATJUS, nos casos como da demandante, se refere ao potencial de efeitos colaterais importantes, principalmente relacionado a doenças renais e infecciosas. O omalizumab, por sua vez, é uma droga que apresenta um bom perfil de segurança, e que já demonstrou eficácia no controle da urticária em diversos estudos. 3.4. O magistrado não está vinculado à conclusão da nota técnica, cabendo ao julgador examinar todo o conjunto fático probatório constante dos autos, de maneira a alcançar a solução mais justa e efetiva para a controvérsia. 4. O Coeficiente de Adequação de Preços, estabelecido pela Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado nas compras de todos os medicamentos, em razão do cumprimento de decisão judicial, por entes da administração pública direta e indireta. 4.1. No caso em análise, ante à falta do medicamento, tem sido feito o repasse da verba, conforme orçamento fornecido pela autora, e a devolução ao réu de eventuais valores excedentes, mediante apresentação de notas fiscais. 4.2. A compra é feita entre particulares, aos quais não se aplica a resolução. 4.3. Precedente deste TJDFT: "(...) O Coeficiente de Adequação de Preços - CAP (Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006) é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado nas compras de todos os medicamentos, em razão do cumprimento de decisão judicial, por entes da administração pública direta e indireta. Eventual relação jurídica travada entre particulares, para a efetivação do decidido judicialmente, não seria regida por tal normatização. 5. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA" (07046306620228070018, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 06/12/2022). 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1677359, 07461391720218070016, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 27/3/2023) (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENTE PÚBLICO. CAP - COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE PREÇOS. INCLUSÃO NO COMANDO JUDICIAL. PRENSCINDÍVEL. INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado. 2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado. 3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. 4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 5. In casu, este Colegiado entendeu pela desnecessidade de constar do título judicial a imposição da aplicabilidade do CAP (Coeficiente de Adequação de Preços CAP - Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006), uma vez que se trata de regra de aquisição de medicamentos por entes públicos, a ser observada pelos agentes privados que comercializam medicamentos que serão adquiridos em virtude de decisão judicial, diretamente pela Administração Pública. 6. Ademais, não foi dada autorização judicial, seja na sentença ou no acórdão, para que a autora, em substituição à Administração Pública, efetue a compra do medicamento. 7. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 8. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão 1629067, 07077972820218070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). Por fim, é importante ressaltar que, ao contrário do que alega o agravante, a questão de fundo submetida à análise por intermédio do agravo de instrumento não consiste na possibilidade determinar que a aplicação do medicamento seja procedida no âmbito do hospital público que atende a paciente. Note-se que esse tema não foi suscitado nas razões recursais. Aliás, a questão de fundo foi assim delineada pelo próprio agravante (Id. 47225069): “Trata-se de decisão que determinou a antecipação de tutela para o fornecimento pelo Estado de medicamento não padronizado pelo SUS. Para cumprimento da decisão, o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF determinou o sequestro de verbas públicas, tendo o Distrito Federal requerido determinação para que a venda observe o Coeficiente de Adequação de Preços – CAP e Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG (Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006), no preço de venda. O Juízo a quo não acolheu o pedido, sob o argumento de que a citada norma cogente somente é aplicada à compras realizadas diretamente pelo governo, o que viola a literalidade de seu art. 2o, V. Importante dizer que essas normas são aplicadas pelo Poder Judiciário em outras unidades da Federação, como se demonstrará a seguir. É contra essa decisão de não aplicação do CAP/PMVG proferida pelo Juízo a quo que se insurge o Distrito Federal (em anexo). Isso porque como se demonstrará a seguir, a decisão viola a literalidade da Resolução CMED. Além disso, quando amparada por ordem judicial de sequestro de verbas públicas, o particular age como preposto do Ente Público, uma vez que a compra decorrente de ordem judicial não desnatura o verdadeiro comprador: O ENTE PÚBLICO. (...)” A análise do teor do pedido também evidencia que a questão em referência não foi articulada pelo ora embargante nas razões do agravo de instrumento. Senão vejamos: “Requer-se, com a reforma da decisão: A) que a compra seja efetuada com expedição de nota fiscal em nome do Fundo de Saúde do Distrito Federal (CNPJ n. 12.116.247/0001-57) devendo constar no corpo da aludida nota fiscal, o nome do(a) paciente (parte autora) a que o medica- mento se destina; B) que a empresa distribuidora/fornecedora que apresentar o menor preço informe os dados de sua conta bancária, inclusive com CNPJ, a fim de viabilizar o pagamento direto à empresa, com transferência do numerário bloqueado, por determinação desse MM. Juízo, tornando assim a compra certa e segura, sem necessidade de entrega de numerário nas mãos da parte autora, prevenindo, de igual modo, eventual uso indevido de verba pública (enunciado n. 82, CNJ).” Nota-se, portanto, que a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião da interposição do agravo de instrumento pelo ora embargante foi suficientemente examinada na decisão impugnada. Diante desse contexto, é possível observar que o embargante apenas discorda da fundamentação que serviu de base para as conclusões adotadas, pois se afigura ausente, no caso em análise, eventual omissão ou obscuridade a ser suprida. Aliás, o fato de ser a decisão judicial dotada de mais fundamentos não isenta o advogado da leitura atenta do texto do decisum e nem transforma eventual dificuldade subjetiva de entendimento em "obscuridade". Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator